Tribunal: STF
Processo: ARE 1362158
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE ADUANEIRA. NATUREZA JURÍDICA. PARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI Nº 13.464, DE 2017. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE: ADI Nº 6.562/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, pelo qual foi mantida a condenação da União ao pagamento de diferenças de proventos decorrentes da concessão, ao autor, do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, instituído pela Lei nº 13.464, de 2017.



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta a violação dos arts. 2º, 37, caput e inciso X, 61, 167 e 169, § 1º, da Constituição da República. De início, sustenta ser parte passiva ilegítima para responder por diferenças devidas ao autor relativas a período em que vinculado à folha de pagamento do INSS. No mérito, discorre sobre o princípio da legalidade estrita, afirmando não caber ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores com fundamento no princípio na isonomia. Alude ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Por fim, sustenta a ausência de previsão orçamentária para a despesa (e-doc. 101).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A União argui ilegitimidade passiva, ante os seguintes argumentos:



    O recebimento do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, nos termos do artigo 6º, da Lei nº 13.464, de 10/07/2017, tem como pressuposto que o interessado esteja inserido na carreira Tributária e Aduaneira da Secretaria da Receita Federal do Brasil: 



    Art. 6 São instituídos o Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com o objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil. § 1 O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil, composto de representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência da República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal. 



    § 2 O valor global do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira será definido pelo índice de eficiência institucional, mensurado por meio de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico da Secretaria da Receita Federal do Brasil.



    § 3 Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil será editado até 1 de março de 2017, o qual estabelecerá a forma de gestão do Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade global da Secretaria da Receita Federal do Brasil e fixará o índice de eficiência institucional. 



    § 4 O valor global do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira a ser distribuído aos beneficiários do Programa corresponde à multiplicação da base de cálculo do Bônus pelo índice de eficiência institucional.



    (...)



    Nesse sentido, os aposentados e pensionistas que ainda não haviam tido transferida a folha de pagamento, do INSS para o Ministério da Fazenda, em razão das inconformidades e requisitos formais estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU (Resolução TCU nº 255, de 26/09/1991) ficaram impossibilitados de receber os benefícios advindos da MPnº 765/2016, convertida na Lei nº 13.464/2017. 



    Não obstante, por força de decisão judicial proferida na Ação Ordinária nº 0017428-19.2017.401.3400, foi concedida a antecipação da tutela para migração de folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas filiados à ANFIP, razão pela qual a parte autora migrou do INSS para o Ministério da Fazenda.



     Assim, não há que falar em pagamento do Bônus de Eficiência à parte autora, no período em que ainda estava vinculada à folha de pagamento do INSS (dezembro/2016 a setembro/2017), eis que o pagamento do benefício da aposentadoria e todos os consectários foram processados e pagos por referida autarquia. 



    Nesse sentido, importante frisar que não há qualquer disposição legal que determine a assunção da obrigação veiculada por meio da presente ação pela União ou órgão a ela vinculado, sendo que a Lei nº 11.457/07 em nada modificou esse panorama. 



    Embora a lei acima referida tenha previsto a transferência de despesas de pessoal a órgão da Administração Pública federal direta, o fato é que não trouxe qualquer previsão de transferência de créditos reconhecidos pela entidade previdenciária ou provenientes de sentença judicial envolvendo o INSS e seus servidores, e não quitados no momento oportuno. 



    Por fim, cumpre destacar que a Administração se pauta pelo Princípio da Legalidade (artigo 37, “caput”, da CF), sendo vedada a adoção de medidas sem amparo na lei, como pretendido no caso em tela



    4. A alegada ilegitimidade da União não foi apresentada na contestação (e-doc. 22), nem nas razões do recurso inominado (e-doc 26), surgindo pela vez primeira nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido (e-doc 87), os quais foram rejeitados (e-doc 96). Assim, a par da ausência de prequestionamento, no particular, quanto à indicada violação do art. 37 da Constituição, implicando o óbice da Súmula nº 282 do STF, somente a partir da análise das provas carreadas aos autos seria possível verificar se a aposentadoria do autor, auditor fiscal da Receita Fiscal, foi processada ou esteve a cargo do INSS, providência inviável em sede extraordinária, ante ao teor da Súmula nº 279 do STF.



    5. O mesmo se diga quanto à ofensa aos arts 167 e 169 da Constituição. Em momento algum houve debate e decisão a respeito da necessidade de prévia previsão orçamentária, esbarrando o recurso na falta de prequestionamento. Incidente, portanto, o óbice do enunciado nº 282 da Súmula do STF. 



    6. No mais, recentemente, em 09/03/2022, o Pleno, julgando a ADI nº 6.562/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela constitucionalidade da Lei nº 13.464, de 2017, no que instituiu o denominado Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira e da Auditoria-fiscal do Trabalho. Não se trata, portanto, de situação de concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento salarial em atendimento ao princípio da isonomia, mas de condenação da União ao pagamento de verba expressamente prevista em lei. Confiram a ementa pertinente ao precedente indicado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA E DA AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO. LEI FEDERAL 13.464, DE 2017. SISTEMA REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO. RESERVA LEGAL ABSOLUTA NA FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO E À EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. 



    1. A instituição do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira e da Auditoria-fiscal do Trabalho não ofende o regime constitucional de remuneração por subsídio. As carreiras a que se destinam exerceram opção constitucional por remuneração sob a sistemática de vencimentos (Art. 39, § 8º da CF/88). 



    2. O Bônus de Eficiência não macula a exigência constitucional de lei específica a fixar e alterar a remuneração dos servidores públicos (Art. 37, X da CF/88). Legislação própria fixa o limite mínimo (vencimentos), enquanto a Lei 13.464/2017 ressalta a observância do teto remuneratório do funcionalismo. A remuneração por desempenho encontra suas balizas, seu intervalo, satisfatoriamente previstas em lei formal e se amolda ao respaldo constitucional do princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7º da CF/88) . 



    3. Não ofende a regra constitucional de vedação à vinculação ou à equiparação de remuneração de servidores públicos (Art. 37, XIII da CF/88) o incremento salarial condicionado à satisfação de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico dos órgãos a que vinculados os servidores. Precedentes da Corte. Distinções. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6.562, Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 29/03/2022)



    7. Por fim, consignou o Colegiado a quo o direito do autor, aposentado, ao recebimento da parcela (cuja natureza jurídica é de reajuste geral), tendo em vista haver adquirido o direito à paridade. Também nesse aspecto somente seria possível a alteração do entendimento recorrido a partir da análise da legislação de regência e do quadro fático-probatório, o que é inviável em sede extraordinária. Incidente, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Transcrevo, para facilitar o entendimento, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Especificamente para o que interessa ao caso dos autos, a parte autora é alcançada pela regra de transição do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, conforme se depreende do ato concessório de aposentadoria (vide fl. 6 do arquivo 2). A União não impugnou esse ponto, sendo incontroverso que a parte autora de fato faz jus à paridade.



    De todo modo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a regra da paridade aplica-se tão somente aos benefícios e às vantagens de caráter geral. Excluem-se, portanto, as verbas que por sua própria natureza somente podem ser atribuídas aos servidores em atividade.



    (...)



    A parcela em discussão nestes autos compreende o chamado Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, previsto na Lei nº 13.464/2017. 



    Ao contrário do quanto argumentado pela União, referido bônus tem evidente natureza de remuneração genérica, ou seja, não se trata de parcela remuneratória pro labore faciendo.



    8. Ante o quadro, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recusais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2022



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator